Tribunal: TJBA
Processo: 8079432-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079432-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAISY MAIA DOS REIS, ADRIANO CESAR ANDRE DOREA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

EMENTA

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação para declarar a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios e fixá-las à taxa média de mercado à época das contratações, manter a capitalização dos juros e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A embargante alega contradição entre o acórdão e o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.821.182/RS, sustentando que a taxa média de mercado não pode ser utilizada como parâmetro exclusivo para aferir a abusividade dos juros remuneratórios. Requer efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e do art. 421 do Código Civil.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, a incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão da própria decisão. A divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a jurisprudência de tribunal superior não configura contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC. O REsp nº 1.821.182/RS não alterou substancialmente a orientação firmada no Tema 27 do STJ (REsp nº 1.061.530/RS). O referido julgado reforçou que a taxa média de mercado constitui referencial útil para o controle da abusividade, sem representar limite absoluto, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. O acórdão embargado não se limitou à mera comparação aritmética entre as taxas contratuais e a média de mercado. A decisão analisou concretamente os contratos, verificou a magnitude da discrepância entre as taxas praticadas (17% a.m./558,01% a.a., 19% a.m./706,42% a.a. e 22% a.m./987,22% a.a.) e as taxas médias de mercado à época (6,58% a.m./114,84% a.a., 6,89% a.m./122,44% a.a. e 6,94% a.m./123,68% a.a.) e constatou a ausência de justificativa para a discrepância. A embargante não demonstrou concretamente qualquer circunstância que justificasse a cobrança de juros em patamares tão elevados, como maior risco da operação, ausência de garantias ou histórico de inadimplência do contratante.
Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.